Tribunal: TJSP
Processo: 9133025-83.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ADEQUAÇÃO – Art. 1.040, II, do CPC – Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – Reexame da matéria em razão do julgamento do RE no 666.406/SP – Tema 696, STF – Prevalência do entendimento - CPC, arts. 926 e 927, IV - Acórdão modificado para dar provimento ao recurso da municipalidade e julgar prejudicado

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ADEQUAÇÃO – Art. 1.040, II, do CPC – Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – Reexame da matéria em razão do julgamento do RE no 666.406/SP – Tema 696, STF – Prevalência do entendimento - CPC, arts. 926 e 927, IV - Acórdão modificado para dar provimento ao recurso da municipalidade e julgar prejudicado o recurso do autor, invertidos os ônus da sucumbência.